Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. AUTOR NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA. DISCUSSÃO INERENTE À MORA NA PERSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS POIS FUNDADAS NA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. Sentença e pedido centrados manutenção indevida do nome da recorrida no cadastro de crédito - omissão da retirada do nome do recorrido do cadastro de maus pagadores. Recurso defende a legitimidade das telas sistêmicas, das faturas de consumo e do relatório de chamadas como meio de provas válidas para demonstração do vínculo jurídico existente entre as partes e da legitimidade do débito.
3. Dissociação. Ferimento à regra da motivação ou dialeticidade.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 051.895.711-06 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020